Tribunal: STJ
Processo: 0268966-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020913 - SP (2025/0268966-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA

ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
FRAÇÃO
DE
REDUÇÃO.
APLICAÇÃO
NO
GRAU
INTERMEDIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do
acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de
diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
2. O
impugnado retrata situação corriqueira no cenário dos
decisum
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, em que um indivíduo é
cooptado por organização criminosa, para realizar o transporte de vultosa
quantidade de entorpecentes, na condição de "mula".
Documento eletrônico VDA53265502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/12/2025 19:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a0d8e5a-f257-45d0-b21b-1c6f9fa4b805

3. Nesse sentido, conforme fundamentei na decisão agravada, a redução
de 1/2 é a adequada ao caso concreto, pois em que pese 490 g de maconha
não se tratar de quantidade ínfima, também não ultrapassa o comumente
apreendido em delitos dessa espécie.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/12/2025 17/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
18 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53265502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/12/2025 19:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a0d8e5a-f257-45d0-b21b-1c6f9fa4b805

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020913 - SP (2025/0268966-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA

ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
FRAÇÃO
DE
REDUÇÃO.
APLICAÇÃO
NO
GRAU
INTERMEDIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do
acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de
diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
2. O
impugnado retrata situação corriqueira no cenário dos
decisum
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, em que um indivíduo é
cooptado por organização criminosa, para realizar o transporte de vultosa
quantidade de entorpecentes, na condição de "mula".
Documento eletrônico VDA53008679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:30
Código de Controle do Documento: 0f369392-3992-44ea-963f-a8e9f9c65820

3. Nesse sentido, conforme fundamentei na decisão agravada, a redução
de 1/2 é a adequada ao caso concreto, pois em que pese 490 g de maconha
não se tratar de quantidade ínfima, também não ultrapassa o comumente
apreendido em delitos dessa espécie.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo regimental contra decisão de minha relatoria (fls. 84-87) em que não conheci
do habeas corpus, entretanto, concedi de ofício, parcialmente, a ordem, para
reconhecer a minorante prevista no § 4o do
da
no patamar
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
de 1/2, ao agravado.
No regimental, sustenta, em síntese, que a aplicação mínima da causa de
diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas foi devidamente fundamentada pelas
art. 33,
instâncias ordinárias, em razão da quantidade de droga apreendida, da gravidade
concreta da conduta e da caracterização de tráfico interestadual.
Argumenta que a apreensão de aproximadamente 490 g de maconha,
transportada em ônibus de linha São Paulo/SP – Vitória/ES, revela maior
reprovabilidade e risco à ordem pública, o que justifica reprimenda de 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado. Por fim, afirma que a decisão monocrática seria
desproporcional e inadequada à gravidade do delito, ao reduzir a pena e fixar o
regime aberto.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito a
decisum
julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo
que não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA53008679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:30
Código de Controle do Documento: 0f369392-3992-44ea-963f-a8e9f9c65820

Inicialmente, reitero que a conclusão pela possibilidade de aplicação da
referida minorante
,
não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória
procedimento, de fato, vedado na via estreita do habeas corpus.
Este
, diversamente, requer apenas a revaloração de questões
writ
incontroversas que já estão delineadas nos autos, bem como a discussão, meramente
jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pela
instância de origem para negar ao réu a incidência da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Conforme destaquei na decisão monocrática, para a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, é exigido, além da primariedade e dos bons
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique
a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de
pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
No caso em análise, o Tribunal de Justiça local justificou a fração da
redutora no patamar de 1/6, sob os seguintes fundamentos (fls. 16-17):
[...] Não há, ainda, que se falar em aplicação do redutor do art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas, em seu grau máximo. Na verdade, insta
observar que o acusado foi beneficiado com a concessão de tal
benesse que, em nosso entender, não encontraria acatamento, haja
vista que ele transportava quase meio quilo de maconha, restando
evidenciada sua dedicação a atividades criminosas. Ou seja, um
neófito jamais teria em sua posse semelhante quantidade de
entorpecentes, de sorte que seria impertinente se pensar em
mitigação da sanção. Entretanto, ante a ausência de recurso
ministerial, nada pode ser alterado, sob pena de reformatio in
pejus.
[...]
Uma vez mais, afirmo que a redução de 1/2 é a adequada ao caso concreto,
com base nos critérios de proporcionalidade e reprovabilidade da conduta, pois em
que pese 490 g de maconha não se tratar de quantidade ínfima, também não
ultrapassa o comumente apreendido em delitos dessa espécie.
Documento eletrônico VDA53008679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:30
Código de Controle do Documento: 0f369392-3992-44ea-963f-a8e9f9c65820

Nesse sentido, tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior
Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não
estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de
pena prevista no § 4o do
da
devem ser consideradas, para
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no
do
art. 59
Código Penal, especialmente o disposto no
da Lei de Drogas. A propósito,
art. 42
confira-se o seguinte julgado: HC n. 379.203/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a T., DJe 10/2/2017.
Ressalto que, pela análise atenta do acórdão impugnado, o decisum
retrata situação corriqueira no cenário dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes,
em que um indivíduo é cooptado por organização criminosa, para realizar o
transporte de vultosa quantidade de entorpecentes,
, em
na condição de "mula"
troca de grande soma em dinheiro.
Somado a isso, apesar de o
apontar que o tráfico interestadual
Parquet
justificaria redução em patamar menor, tal circunstância já foi valorada com a
aplicação da majorante do
V, da
e usá-la
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
novamente implicaria indevido bis in idem.
Consequentemente, entendo que não há elementos capazes de modificar o
posicionamento firmado na decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53008679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:30
Código de Controle do Documento: 0f369392-3992-44ea-963f-a8e9f9c65820

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.020.913 / SP
Número Registro: 2025/0268966-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019914920218260535 22088002021
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA DOS SANTOS LEONARDO
ADVOGADOS : LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS : LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
Documento eletrônico VDA53242442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:03
Código de Controle do Documento: a18557de-e528-4fab-bcb4-22ead53b8376

AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:03
Código de Controle do Documento: a18557de-e528-4fab-bcb4-22ead53b8376